Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-45.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Vias de fato e violação de domicílio. Recurso defensivo.

1. Contravenção penal de vias de fato. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas testemunhas. Vítima que foi segurada pelos dois braços com força e balançada. Versão isolada do réu.
2. Crime de violação de

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Vias de fato e violação de domicílio. Recurso defensivo.

1. Contravenção penal de vias de fato. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas testemunhas. Vítima que foi segurada pelos dois braços com força e balançada. Versão isolada do réu.
2. Crime de violação de domicílio. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas testemunhas. Acusado que invadiu a residência de sua ex-companheira, sem o consentimento dela, e ali permaneceu até a chegada de terceiros. Versão isolada do réu.
3. Dosimetria da pena. Reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Aumento – 1/6. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Concessão do sursis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal. Aplicação das condições previstas no art. 78, §2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.